Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-62.2013.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001536-62.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ODAILTON FERREIRA DE ABREU - CPF: 378.321.901-91 (APELANTE), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 695.449.561-15 (APELANTE), ABREU & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 08.150.304/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO RECONVENCIONAL – REVISONAL DE CLÁUSULAS – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
– TAXA DE FUNDO DE AVAL DEVIDAMENTE PACTUADA – VALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou devidamente pactuada, como é o caso, é possível a cobrança de Taxa de Fundo de Aval.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001536-62.2013.8.11.0049

APELANTES:

ABREU & OLIVEIRA LTDA E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABREU & OLIVEIRA LTDA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT,
Dr.
Daniel De Sousa Campos
,
lançada
nos autos da ação de cobrança a
juizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento da quantia de R$66.841,06 (sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos), devidamente atualizada pelo INPC desde o ajuizamento da ação, acrescido de 1% de juros ao mês a contar da citação. Ao final, condenou-os ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes insistem na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reiteram o pleito de revisão contratual, objetivando
“
a ilegalidade do fundo de aval

cobrado, a ilegalidade na capitalização de juros em período não

pactuado, erro material no índice de INPC e necessidade de

oportunidade para apresentação de prova pericial contábil”
(sic).

Vindicam, ainda, a concessão da benesse da justiça gratuita (Id 176734073).

Contrarrazões ofertadas no Id 182964363, onde a instituição apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelos apelantes, ante a comprovação documental (
Id 176734073)
de que não possuem condições de arcar com as custas do processo, pelo qual apenas os dispenso do recolhimento do preparo deste recurso
.

Ultrapassada a questão, registra-se, outrossim, que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo banco apelado em sede de contrarrazões, visto que os apelantes
apresentaram os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Dito isso,
consta dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, ajuizou a presente ação de cobrança em face de
ABREU & OLIVEIRA LTDA
e dos sócios proprietários (Srs. Odailton Ferreira de Abreu e Cristiane Pereira de Oliveira), onde narra o banco que é credor dos requeridos no valor total atualizado até a propositura da demanda da quantia correspondente à R$66.841,06 (sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos), cujo valor individual se encontra relacionado na Nota de Crédito Comercial no. 40/02210-2, inerente ao empréstimo de crédito para fomento de atividade

comercial.

Regularmente citados, os requeridos contestaram a pretensão inicial, sustentando ser indevida a utilização da comissão de permanência; levantam a incorreção dos cálculos e a ilegalidade na cobrança de “taxa de fundo aval”; afirmam que houve capitalização ilegal de juros, razão pela qual houve excesso de cobrança no importe de R$4.428,25 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, no qual insurgem-se os requeridos.

Em suas razões recursais, os apelantes insistem na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reiteram o pleito de revisão contratual, objetivando
“
a ilegalidade do fundo de aval

cobrado, a ilegalidade na capitalização de juros em período não

pactuado, erro material no índice de INPC e necessidade de

oportunidade para apresentação de prova pericial contábil”
(sic).

Pois bem. Com relação à
taxa de fundo de aval
,
verifica-se que tal encargo consiste no pagamento, pela parte contratante, de encargo adicional de 2,4% ao ano, uma vez que a operação de financiamento conta com parte de seu saldo devedor garantido com o provimento de recursos do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda – FUNPROGER, conforme explicitamente delineado no contrato de Id
17673404.

Desse modo, considerando que fora expressamente contratada tal garantia, estando ciente da cobrança do encargo em questão, não há falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança de tal encargo pela instituição financeira credora.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFENSA A DIALETICIDADE – SENTENÇA NÃO IMPUGNADA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ABSOLUTA – FUNPROGER – GOVERNO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL NA COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA
– TAXA DE FUNDO DE AVAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
JUNTADA DE LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL COM ABATIMENTO DO VALOR DA GARANTIA COMPLEMENTAR PELO FUNPROGER – IMPOSSIBILIDADE –ILEGEALIDADE RECONHECIDAS NO LAUDO, AFASTADAS NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. Na qualidade de gestor do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para efetuar a cobrança judicial dos seus créditos, portanto, a competência da Justiça Comum. Se restou devidamente pactuada, como é o caso, é possível a cobrança de Taxa de Fundo de Aval. A contratação de garantia complementar pelo FUNPROGER não exime o mutuário da obrigação de adimplir a dívida contraída. A garantia é amparo a Instituição Financeira e não ao devedor.”
(TJ-MT 00099357320178110006 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, os apelantes informam que sobre o contrato pactuado em
agosto/2011
houve incidência da taxa de juros na ordem de
8,25%
ao ano
, a qual reputam indevida, já que acima do praticado pelo mercado
.

Todavia, constata-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP No 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
.”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso dos autos, não consta nas condições gerais do contrato apresentado no Id
176734048,
cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização de juros, o que desautorizaria a cobrança do encargo em qualquer periodicidade.

Assim, a sentença deve ser reformada no ponto, para afastar a cobrança da capitalização de juros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO (CDC) – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade.”
(TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão s
omente para afastar a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade, bem como para autorizar a compensação e a repetição do indébito de forma simples, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023